Tribunal: TJSP
Processo: 1019082-28.2017.8.26.0576
Classe: Apelação Cível / Alienação Fiduciária
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-01-14

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Segunda fase. Sentença que reconheceu a regularidade das contas apresentadas pela instituição financeira, mas lhe impôs algumas observações referentes aos encargos incidentes sobre o saldo devedor. Apelação de ambas as partes. Preliminar. Cerceamento do direito de produção de provas. Não ocorrência. Decisão recorrida que tratou a matéria suficientemente, de forma a elucidar

Ementa:
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Segunda fase. Sentença que reconheceu a regularidade das contas apresentadas pela instituição financeira, mas lhe impôs algumas observações referentes aos encargos incidentes sobre o saldo devedor. Apelação de ambas as partes. Preliminar. Cerceamento do direito de produção de provas. Não ocorrência. Decisão recorrida que tratou a matéria suficientemente, de forma a elucidar as questões debatidas nos autos, o que se coaduna com o princípio do livre convencimento do Magistrado, motivado à luz das provas existentes nos autos, assim como à legislação vigente e aplicável ao caso concreto. Mérito. Encargos bancários. Manutenção. A alienação extrajudicial do veículo financiado pela credora fiduciária não desnatura o contrato de financiamento, razão pela qual permanecem incidentes sobre o saldo devedor os encargos bancários. Dicção do art. 66, §5o, da Lei no 4.728/65, com redação dada pela Lei no 10.931/04. Sentença reformada. RECURSO DO AUTOR NÃO PROVIDO E RECURSO DA RÉ PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000014338
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1019082-28.2017.8.26.0576, da Comarca de São José do Rio Preto, em que é
apelante/apelado OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, é
apelado/apelante FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso do autor e deram provimento ao recurso da ré., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente sem voto), ALMEIDA SAMPAIO E MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 14 de janeiro de 2021.
CARMEN LUCIA DA SILVA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019082-28.2017.8.26.0576 -Voto no 12.006
2
VOTO N° 12.006
AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. Segunda fase. Sentença que
reconheceu a regularidade das contas apresentadas pela
instituição financeira, mas lhe impôs algumas observações
referentes aos encargos incidentes sobre o saldo devedor.
Apelação de ambas as partes. Preliminar. Cerceamento do
direito de produção de provas. Não ocorrência. Decisão
recorrida que tratou a matéria suficientemente, de forma a
elucidar as questões debatidas nos autos, o que se coaduna
com o princípio do livre convencimento do Magistrado,
motivado à luz das provas existentes nos autos, assim como
à legislação vigente e aplicável ao caso concreto. Mérito.
Encargos bancários. Manutenção. A alienação extrajudicial
do veículo financiado pela credora fiduciária não desnatura
o contrato de financiamento, razão pela qual permanecem
incidentes sobre o saldo devedor os encargos bancários.
Dicção do art. 66, §5o, da Lei no 4.728/65, com redação dada
pela Lei no 10.931/04. Sentença reformada. RECURSO DO
AUTOR NÃO PROVIDO E RECURSO DA RÉ PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r.
sentença proferida a fls. 194/195, que reconheceu a regularidade das
contas prestadas pela ré, condenando o autor ao pagamento das custas,
despesas processuais e honorários advocatícios fixados em R$ 1.000,00,
observada a gratuidade de justiça que lhe foi concedida.
Inconformada, a demandada apela (fls. 197/201).
Sustenta que os encargos bancários não podem ser afastados
simplesmente por causa da alienação extrajudicial do veículo financiado,
uma vez que isto não desnatura a natureza do contrato de financiamento.
Recorre adesivamente o demandante (fls. 213/215).
Pugna pela anulação da sentença sob a alegação de que houve
cerceamento de seu direito de produzir provas, eis que lhe foi negada a
oportunidade de produzir prova pericial contábil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019082-28.2017.8.26.0576 -Voto no 12.006
3
Recursos
em
ordem
e
contrarrazoados
reciprocamente (fls. 207/212 e 218/220).
É o relatório.
As razões do recurso preenchem os requisitos
previstos nos artigos 1.007 e 1.010, notadamente seus incisos II e III,
ambos do CPC, tendo sido trazidos à baila as razões de fato e de direito
do inconformismo, permitindo o seu conhecimento.
Trata-se de ação de exigir contas movida por
FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA em face de OMNI S/A
CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, fundada em
contrato de financiamento de veículo com cláusula de alienação
fiduciária em garantia.
O Juízo singular reconheceu a regularidade das
contas prestadas pela instituição financeira, mas lhe impôs condições
acerca dos encargos bancários incidentes sobre o saldo devedor.
Respeitado
o
entendimento
proferido
pelo
Magistrado a quo, a sentença deve ser reformada.
Afasto a preliminar de cerceamento do direito de
produção de provas, arguida pelo autor sob o argumento de que o Juiz
não lhe concedeu a oportunidade de produzir prova pericial contábil.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019082-28.2017.8.26.0576 -Voto no 12.006
4
É que a r. sentença recorrida, diante dos documentos
juntados aos autos pelas partes, julgando-os suficientes para formar seu
convencimento, tratou a matéria corretamente, de forma a elucidar as
questões debatidas no processo, o que se coaduna com o princípio do
convencimento do Magistrado, motivado à luz das provas produzidas
pelas partes, assim como à luz legislação vigente e aplicável ao caso
concreto.
A propósito do tema, THEOTÔNIO NEGRÃO, em
"CPC e legislação processual em vigor", ed. Saraiva, 35a ed., nota no 1,
ao art. 330, pg., 409, expõe que: "Presentes as condições que ensejam o
julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade,
assim proceder" (STJ-4a Turma, REsp. 2.832-RJ, rel. Min. SÁLVIO DE
FIGUEIREDO, j. 14.8.90, negaram provimento, v.u., DJU 17.9.90, p.
9.513).
Desse modo, não tem cabimento a alegação do autor
no sentido de que a ausência de dilação probatória estaria a ensejar a
nulidade do processo, eis que, no caso em exame, estavam presentes
todos os elementos necessários à convicção do Magistrado de primeiro
grau, notadamente porque o demandante não indicou de maneira
expressa sua impugnação aos encargos que lhe são cobrados pela
instituição financeira, conforme determina o art. 330, §2o, do CPC.
Quanto ao mérito, o recurso da ré comporta
provimento.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019082-28.2017.8.26.0576 -Voto no 12.006
5
Isso porque a alienação extrajudicial do veículo
financiado não encerra a relação contratual nem desnatura o contrato de
financiamento celebrado entre as partes, razão pela qual os encargos
bancários devem incidir normalmente sobre o saldo devedor, uma vez
que o devedor fiduciante permanece obrigado pelo valor da dívida, nos
termos do art. 66, §5o, da Lei no 4.728/65, com redação dada pela Lei no
10.931/04. Nesse sentido:
“APELAÇÃO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. SEGUNDA
FASE. Cédula de crédito bancário garantida por alienação
fiduciária. Inadimplemento. Consolidação da propriedade e
venda do bem. Pendência de saldo devedor. Dever de prestar
contas. Regularidade das contas prestadas pela credora.
Inconformismo.
PRECLUSÃO.
Inocorrência.
Contas
prestadas na forma e tempo devidos. EXCESSO DE DÍVIDA.
Não reconhecimento. Inviabilidade de dedução dos juros
remuneratórios. Inocorrência de pagamento adiantado.
Vencimento antecipado da dívida. Ademais, bem alienado
após a data de vencimento contratual da última parcela.
Encargos devidos. PRESCRIÇÃO. Inocorrência. Cédula de
crédito
materializada
por
instrumento
particular.
Inteligência do art. 206, §5o, I, do Código Civil. Prazo
prescricional quinquenal iniciado na data de vencimento da
última prestação. Irrelevância do vencimento antecipado.
Prescrição interrompida pela citação na ação de busca e
apreensão. Recomeço da contagem desde o último ato do
processo. Trânsito em julgado ocorrido em 20.07.2016.
Prescrição não reconhecida. Sentença mantida. Honorários
majorados. RECURSO NÃO PROVIDO”. (TJSP; Apelação
Cível 1003941-19.2016.8.26.0506; Relator (a): Rosangela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019082-28.2017.8.26.0576 -Voto no 12.006
6
Telles; Órgão Julgador: 27a Câmara de Direito Privado; Foro
de Ribeirão Preto - 8a Vara Cível; Data do Julgamento:
23/07/2020; Data de Registro: 23/07/2020)
Portanto, a reforma da r. sentença é medida que se
impõe.
Por fim, não sendo provido o recurso do autor, é
caso de análise da majoração dos honorários.
O Enunciado administrativo número 7 do C. STJ é
explícito acerca do tema: “Somente nos recursos interpostos contra
decisão publicada a partir de 18 de março de 2016 será possível o
arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art.
85, § 11, do novo CPC”.
A propósito, anotam Theotônio Negrão e outros,
Código de Processo Civil em vigor e legislação processual em vigor,
47.a edição, “a majoração dos honorários advocatícios previamente
fixados acontece nos casos em que não se conhece ou se nega
provimento ao recurso, desde que o advogado do recorrido tenha
desempenhado algum tipo de trabalho ulterior à decisão recorrida” (p.
192).
Diante disso, em razão da sucumbência do
demandante nesta fase recursal, majoro os honorários advocatícios por
ele devidos para R$ 1.400,00, nos termos do art. 85, §11, do CPC,
observada a gratuidade de justiça que lhe foi concedida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1019082-28.2017.8.26.0576 -Voto no 12.006
7
Ante o exposto, pelo meu voto, NEGA-SE
PROVIMENTO
AO
RECURSO
DO
AUTOR
E
DÁ-SE
PROVIMENTO AO RECURSO DA RÉ.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora